Tribunal: TJDFT
Processo: 0753281-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO (Plantão Judicial) Número do processo: 0753281-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCINEIDE DE OLIVEIRA TEIXEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE CEILANDIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FLAUBETI DA COSTA PEREIRA, investigado pela participação em organização criminosa incurso nos artigos 1o e 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013, conforme consta nos autos do processo originário no 0724307-35.2019.8.07.0003. A impetrante informa que a prisão temporária do paciente e dos demais corréus foi convertida em preventiva em 18/12/2019, pelo juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, no momento em que foi recebida a denúncia referente a 7 (sete) crimes supostamente praticados pela mencionada organização criminosa. Assevera, ainda, que, no despacho que decretou a prisão do ora paciente, restou asseverada a motivação na conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública. Alega que o paciente encontra-se preso há mais de 1 (um) ano por esse processo, mesmo sendo réu primário, possuindo trabalho à época e residência fixa. Tece considerações sobre a possível pena a ser aplicada ao paciente e eventual progressão para o regime aberto. Sustenta que a fundamentação que decretou a prisão em comento não mais subsiste porque a instrução criminal se encerrou e o processo está em fase de cumprimento de diligências e seguirá para alegações finais e sentença. Defende a existência dos requisitos para a concessão da medida pleiteada. Requer, ao final, em sede de pedido de liminar, a revogação da prisão preventiva e a concessão do contramandado de prisão para que o paciente possa aguardar o julgamento do presente writ em liberdade e, no mérito, a confirmação da liminar com o decreto de ilegalidade e que o paciente permaneça em liberdade até o trânsito em jugado do feito. É o relatório, decido. Compulsando os autos, tenho que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar requerida. Cumpre destacar que se deve privilegiar o princípio da confiança no juiz do processo de origem, quando se trata de custódia cautelar, pois é o Magistrado a quo que conhece as peculiaridades e nuances do caso concreto, podendo avaliar, com exatidão, a necessidade da prisão preventiva. Concluir em sentido diverso demandaria incursão aprofundada no conjunto probatório, em sede imprópria, realizando antecipada formação do convencimento, ainda mais desaconselhada em excepcional situação de plantão judicial. Em análise dos autos, é possível verificar que no dia 10/12/2020, o Juízo a quo – ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva de uma acusada – também se posicionou quanto aos demais corréus, mantendo a prisão, nos termos do art. 316 do CPP. Transcrevo o teor da decisão a seguir: “[...] É o relato necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Conforme se verifica, é necessária, para análise do pedido de revogação da prisão preventiva, a prova de mudança fática do panorama processual e que tal seja capaz de afastar os motivos que ensejaram o decreto segregatório ou a sua manutenção. Ocorre que, pela análise dos argumentos apresentados pela requerente e dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, verifico que não houve alteração da situação fática que justifique a modificação do provimento anterior, a uma, porque permanecem presentes indícios de autoria; a duas, porque a instrução criminal ainda não se findou, sendo certo que o afastamento da autoria da ré no crime em apuração não prescinde de análise em sede de cognição plena, que não é outra senão a prolação da sentença, após detida análise de todas as provas produzidas e respectivo cotejo destas com as alegações das partes, em sede de memoriais. É de se acrescentar também que a requerente sequer detém residência no distrito da culpa, sendo certo que a residência fixa, por si só, afigura-se insuficiente para afastar a necessidade de sua segregação cautelar, notadamente porque como bem repisado pelo representante do Ministério Público, a ora ré foi a última a ser citada, o que atrasou significativamente a marcha processual. Como se não bastasse, eventual condenação, se o caso, em regime processual inicial mais brando do que o ora submetido à acusada a título de encarceramento provisório em nada esfacela a necessidade de sua prisão, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, na forma do art. 312 do CPP, como no caso em tela. Lado outro, nenhuma das demais medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal se mostram suficientes para assegurar a efetividade do processo, com a eventual aplicação da lei penal. Diante disso, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulada por MAYRA FERNANDA DA COSTA RAMIRES. * * * Valho-me, ainda, da presente decisão para nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP posicionar-me, desde já, pela necessidade de prisão cautelar dos demais corréus Eder Daniel Alves da Silva, Flauberti da Costa Pereira, Julio Cesar do Espirito Santo Junior, Lukas Vitorio da Cunha Oliveira, Lucas Antonio de Andrade, David da Costa Pereira, Eduardo Pereira de Araújo e Ramon Henrique Urany Bispo. Isso porque os demais corréus citados tiveram suas prisões preventivas decretadas para a garantia da ordem pública, sendo certo que não houve modificação fático-processual hábil a esfacelar os fundamentos que ensejaram suas prisões diante da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Outrossim, a despeito do considerável prazo de prisão cautelar, o extrapolamento deu-se por circunstâncias justificadas nos autos, notadamente a pluralidade de réus no pólo passivo - alguns deles presos em outras unidades federadas -, tudo aliado à complexidade do feito. Ademais, o término da instrução se avizinha, sendo certo que eventual soltura dos mencionados réus ainda ameaça a ordem pública, notadamente diante da gravidade, em concreto, das condutas que lhe foram imputadas, de cunho social extremamente nocivo. Assim, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, mantenho a prisão dos acusados Mayra Fernanda da Costa Ramires, Eder Daniel Alves da Silva, Flauberti da Costa Pereira, Julio Cesar do Espirito Santo Junior, Lukas Vitorio da Cunha Oliveira, Lucas Antonio de Andrade, David da Costa Pereira, Eduardo Pereira de Araújo e Ramon Henrique Urany Bispo. Dê-se ciência à Defesa e ao Ministério Público. Aguarde-se audiência designada, ocasião na qual as partes terão ciência da presente decisão. (Grifo nosso)". O argumento de superação da necessidade da prisão preventiva do paciente pelo fundamento da conveniência da instrução criminal, tendo em vista o seu encerramento, não é suficiente para a revogação da medida. Isso porque o decreto cautelar se fundamentou ainda na garantia da ordem pública. Ademais, as condutas imputadas ao paciente são de cunho social extremamente nocivo, como o juízo a quo afirmou. A eventual existência de condição pessoal favorável ao paciente, não conduz, por si só, a uma ilegalidade da custódia cautelar, pois no caso a prisão se perfaz fundamentadamente na garantia da ordem pública. Do mesmo modo, não prospera a afirmação de que, caso condenado, o paciente faria jus ao regime mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que a sentença será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento. A alegação de que não estariam presentes os requisitos para manutenção da ordem pública, periculosidade dos agentes e garantia da aplicação da lei penal, são insuficientes para deferimento de medida liminar, levando-se em conta que eventual fragilidade de provas não pode ser dirimida na via sumária do habeas corpus. Diante do exposto, a preservação da ordem pública, com subsídio na gravidade dos fatos, bem assim salvaguarda da aplicação da lei penal, nessa primeira ótica, apontam para a manutenção da segregação cautelar do paciente, mormente por estarem presentes demais requisitos como o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Logo, a manutenção da decretação da prisão preventiva do ora paciente é medida que se impõe. INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se. Brasília/DF, 28 de dezembro de 2020. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista